Tribunal: STF
Processo: SS 5547
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO. QUESTÃO CONTROVERTIDA QUE NÃO OSTENTA NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA, PORQUANTO RELACIONADA À INTERPRETAÇÃO DA LEI 14.040/2020. PRECEDENTES. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de suspensão de segurança ajuizada por Lael Varella Educação e Cultura Ltda contra decisões proferidas pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos dos Mandados de Segurança nº 1085674-72.2021.4.01.3800, 1083448-94.2021.4.01.3800, 1083101-61.2021.4.01.3800, 1082811-46.2021.4.01.3800 e 1081418-86.2021.4.01.3800, que determinaram a antecipação da conclusão do curso de medicina dos ora impetrantes. 



    Narra o requerente que se trata, na origem, de mandados de segurança impetrados com o objetivo de antecipar a conclusão do curso de medicina, com fundamento no art. 3º, § 2º, da Lei 14.040/2020, que estabeleceu normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19, reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. Relata que a Lei 14.218/2021 estendeu a vigência da Lei 14.040/2020 para o ano letivo de 2021, porém não houve prorrogação da medida para o ano letivo de 2022, de maneira que a requerente deixou de autorizar a antecipação de conclusão de curso prevista no art. 3º, § 2º, da Lei 14.040/2020.



    Sustenta que as decisões impugnadas causam grave lesão à ordem e saúde públicas ao determinar a emissão de certificados de conclusão do curso de medicina, sobretudo considerando que o atual cenário da pandemia não justificaria o risco de formar médicos sem a experiência do último período de internato acadêmico, aduzindo que “o risco agora se inverte, ou seja, a formação de médicos sem o internato do último período traz um risco à saúde pública muito maior do que os eventuais benefícios (se em algum momento existiram) da inserção desse profissional na sociedade às pressas, sem formação completa, apenas para fazer número”.



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão das decisões proferidas pelo TRF1 nos autos dos Mandados de Segurança nº 1085674-72.2021.4.01.3800, 1083448-94.2021.4.01.3800, 1083101-61.2021.4.01.3800, 1082811-46.2021.4.01.3800 e 1081418-86.2021.4.01.3800.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). 



    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:



    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]” (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).



    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:



    Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1.Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020).



    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990. 



    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisões proferidas pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que mantiveram liminares de primeira instância que determina a antecipação da conclusão do curso de medicina dos impetrantes.



    Nada obstante a argumentação formulada pela requerente, não se revela cabível o presente incidente, ante a ausência de questão constitucional direta controvertida na origem, eis que, se existente, apenas se revelaria de forma oblíqua ou indireta. Com efeito, o cabimento do incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal demanda controvérsia que ostente precípua natureza constitucional, ao passo que as decisões impugnadas se fundamentam em interpretação de dispositivo legal (art. 3º, § 2º, da Lei 14.040/2020) e a discussão acerca da vigência atual da regra que autoriza a antecipação da conclusão dos cursos de medicina tem caráter eminentemente infraconstitucional. Neste mesmo sentido, pelo não cabimento de incidentes de contracautela em casos em que a matéria controvertida não ostenta natureza constitucional direta, é o seguinte precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental em incidente de suspensão de liminar. Afastamento de prefeito. Matéria infraconstitucional. Suspensão não admitida. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Não se abre a via excepcional da suspensão para decisões em que se promova o afastamento de prefeito em ação de improbidade administrativa com base em previsão legal e em elementos fáticos concretos, tendo em vista o caráter infraconstitucional da questão e a necessidade de reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. A apreciação da suposta violação da ordem pública exigiria amplo revolvimento do quadro fático definido na origem, o que não se mostra viável em sede de incidente de suspensão. 3. Agravo regimental não provido.” (SL 1.214 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 26/11/2019).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992.



    Publique-se. Int.



    Brasília, 03 de fevereiro de 2022.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente